Tribunal: TJDFT
Processo: 0718714-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718714-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: BRUNO ANDRE AYRES RIBEIRO e outro(s) AGRAVADA: JFL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 25/06/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR